Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. REGIME PRISIONAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva com fulcro no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, contra condenação pelo crime previsto no art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a existência de erro ou injustiça na aplicação da pena, em especial no desabono das consequências do delito, critériode exasperação da pena-base, redução pela atenuante da confissão qualificada, fração de redução da tentativa e escolha do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando lastreada em provas objetivas que apontam sequelas físicas ou impactos na vida da vítima, tal como no caso dos autos, em que a vítima precisou mudar do Distrito Federal por medo de sofrer novo ataque do réu, após ameaças de morte.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado umcritériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de1/8do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhumcritériomatemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundocritério(1/8do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma e do STJ.
5. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando capaz de auxiliar no convencimento do julgador, mesmo que dela não se utilize.
6. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, consoante jurisprudência consolidada. A utilização da fração de 1/12, já adotada por este Tribunal em hipóteses semelhantes, respeita os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, sobretudo em razão do teor da confissão.
7. Quanto à redução pela tentativa, a jurisprudência restringe a incidência da fração máxima à hipótese da espécie branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha oucruenta, em que a vítima é atingida e sofre lesões corporais (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte. 7.1. A fração de 2/5, escolhida pelo juízo a quo, mostra-se adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas – golpe de faca na região abdominal e rosto.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 33, 59 e 121.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1166332, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 04/04/2019; Acórdão 1141112, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/11/2018; Acórdão 1965869, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025; Acórdão 2019054, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 1949111, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1741143, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 10/08/2023.